Tribunal: STF
Processo: ARE 1464350
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 90.347, de 23.7.2024 (eDOC 121, p. 5), os ora agravantes apresentam memoriais e, ao final, requerem o seguinte:



    “a) pela realização de Sustentação Oral em Sessão Presencial e consequente retirada do Agravo da Pauta da Sessão Virtual que terá início em 09 de agosto de 2.024; 



    b) pela inclusão em Pauta Presencial de Sessão e Julgamento; 



    c) não sendo deferida a Sustentação Oral Presencial, seja oportunizada a juntada a gravação da Sustentação Oral destinada à Sessão Virtual já designada; e 



    d) pelo recebimento dos presentes Memoriais.” (eDOC 121, p. 5; grifos originais) 



     



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.3.2023; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; recentemente: RHC 232.971 ED/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.3.2024; dentre outros.



    Ademais, sobre o presente pedido de sustentação oral, ainda que por meio de gravação, destaco da decisão proferida no ARE 1.381.324 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2022:



    “Em 17/06/2022 sobreveio a petição nº 46.005/2022, por meio da qual a defesa requereu sustentação oral com fundamento no art. 7º, § 2º–B, IV, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, cuja redação se transcreve abaixo: 



    Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...) § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) IV - recurso extraordinário; (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) 



    Cumpre registrar, no ponto, que o presente agravo em recurso extraordinário, é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo suso mencionado. A propósito, o Código de Processo Civil evidencia essa diferença no art. 994, in litteris: 



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 



    (...) 



    VI - recurso especial; 



    VII - recurso extraordinário; 



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...) Desta sorte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, sendo certo que nada há a prover em relação à pretensão formulada.”



    No mesmo sentido: ARE 1.366.683 AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.7.2022; ARE 1.443.800 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023; recentemente: ARE 1.474.414 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.5.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente